Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-14.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal: 8000365-14.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari Magistrado(a): Maria Claudia Salles Parente Apelante: Joselito da Conceição Alves Defensor(a) Público: Rodrigo Rocha Meire Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Gilber Santos de Oliveira Procurador(a) de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA VIOLAÇÃO DO DEVER DE CONFIANÇA INERENTE À FUNÇÃO DE CASEIRO. REPROVABILIDADE ACENTUADA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE TERCEIROS, INCLUINDO CRIANÇAS, NO LOCAL. MODUS OPERANDI QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. CONFIRMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, aplicando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a idoneidade da fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade, com base no fato de o Apelante ser caseiro do local do crime; (ii) analisar se as circunstâncias do crime, consistentes na presença de uma família com crianças no local, justificam a exasperação da pena-base. III. Razões de decidir 3. A culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, foi corretamente valorada como negativa, uma vez que o Apelante, na condição de caseiro do sítio onde o crime ocorreu, possuía um dever de zelo e confiança que foi frontalmente violado, denotando maior intensidade do dolo e acentuada reprovabilidade da sua ação, o que ultrapassa a censura inerente ao tipo penal. 4. As circunstâncias do crime também justificam a exasperação da pena-base, pois o delito foi cometido na presença de uma família hospedada no local, incluindo crianças, que foram expostas a um trauma psicológico intenso e forçadas a deixar o local às pressas. Tal modus operandi revela uma gravidade que transcende as consequências ordinárias do tipo penal de homicídio, legitimando a majoração da sanção inicial. 5. Impõe-se o reconhecimento de ofício da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), pois o réu admitiu, na fase policial, a autoria do disparo de arma de fogo, ainda que tenha invocado excludente de ilicitude (confissão qualificada). IV. Dispositivo e Tese 7. Apelação conhecida e improvida, com redimensionamento da dosimetria de ofício, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Tese de julgamento: 1. A violação do dever de confiança e zelo, inerente à função de caseiro exercida pelo agente no local do crime, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, por denotar maior reprovabilidade da conduta. 2. A prática de homicídio em local onde se encontram terceiros, incluindo crianças, expondo-os a risco e trauma psicológico, representa circunstância do crime que extrapola a normalidade do tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base. 3. A confissão qualificada, na qual o agente admite a autoria do fato mas alega causa excludente de ilicitude, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; art. 65, III, "d"; art. 68; art. 121, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024. STJ, REsp n. 2.124.482/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 01.07.2025, DJEN 05.08.2025. TJES, Apelação Criminal n. 0034245-49.2012.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 07.12.2022, p. 09.12.2022. TJSC, Apelação Criminal n. 5007196-27.2021.8.24.0075, Rel. Des. Sérgio Rizelo, 2ª Câmara Criminal, j. 05.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000365-14.2022.8.05.0039, em que figura(m), como Apelante, Joselito da Conceição Alves e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mas, DE OFÍCIO, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator